Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reincidência.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime – furto cometido em concurso de pessoas e mediante rompimento de porta de apartamento, de onde subtraídos vários objetos de valores, a reiteração criminosa do paciente, com outra condenação transitada em julgado por crime de roubo, e o fato de ter cometido o crime enquanto cumpria pena de reclusão em regime aberto justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3 – A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade dos pacientes eram contemporâneos ao decreto da prisão.
4 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, a autoridade policial requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta do crime e reiteração delitiva.
5 - Ordem denegada.